Tribunal: TJMT
Processo: 1012139-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012139-52.2021.8.11.0000
Agravantes: Jovelino Ferreira de Souza e Outros
Agravado: Ministério Público Estadual
Processo de origem: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000126-30.2019.8.11.0052
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jovelino Ferreira de Souza e Outros, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000126-30.2019.811.0052, proposta pelo Recorrido, deixou de abrir prazo para a apresentação da contestação.
Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular, depois de ter sido comunicado sobre o julgamento do RAI n. 1024527-21.2020.811.0000, por eles interposto, no qual se insurgiam contra a decisão que havia recebido a inicial da ACP e determinado as suas citações, deveria ter determinado suas intimações para que apresentassem contestação.
Sustentam que o decisum é equivocado, já que o ato judicial que recebeu a inicial da ACP e determinado a citação havia sido impugnado pelo mencionado RAI e, ocorrendo o seu julgamento, o Juízo, necessariamente, deveria ter aberto novo prazo para a prática do ato.
Aduzem que a determinação de especificação das provas, sem a possibilidade de contestarem a ação, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ao final, postulam a concessão da tutela recursal para que seja suspensa a decisão recorrida, até o julgamento de mérito pelo Colegiado.
É a síntese.
Decido.
Como visto, os Agravantes buscam a concessão do pedido de tutela recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Maria Manea da Cruz, Edvaldo Alves dos Santos, Ex-Prefeitos do Município de Lambari D’Oeste-MT, Lindomar Pereira de Oliveira, ex-Secretário de Saúde, Amós Medeiros do Santos, Rubens Ventura e José Santana Leite, ex-Secretários de Administração, Adir de Souza Leite, Israel Sebastião Tenório, Fátima Pereira Matos Barbosa, Jovelino Ferreira de Souza, Jorge Paulo de Jesus Santana, Luciana Batista da Silva, Valentim Aparecido dos Santos, Manoel Albuquerque Pereira, Maxsuelber Ferrari, Verônica Maldonado Vieira, Adriana Aparecida Luiz Segantini, Carlos André de Morais Angola, Donizete Gonçalves Mendes, Fernandes Gil dos Santos, Francisco de Jesus Bueno, Ilson Pereira Rosa, José Fernandes de Lima, José Luiz Dias, Jorge Vittorazzi, Gislei da Rocha Lopes, Gílson Borges, Márcio Gomes Jardim, Paulo Vitor da Silva Almeida e Geraldo de Araújo Barbosa, servidores públicos do referido Município, sustentando que os Requeridos que exerceram o cargo de Prefeito e de Secretários Municipais autorizaram o pagamento de horas extras a alguns servidores, de forma irregular e sem comprovação do labor, no período de 2012 a 2017, e que os Servidores Requeridos receberam tal verba, como complemento salarial.
O Juízo singular, após a apresentação das defesas prévias, recebeu a inicial e determinou a citação dos Requeridos. Veja-se:
Ante tudo o que foi dito nesta decisão, e por tudo que mais consta nos autos, recebo a petição inicial, ante a ausência de elementos que fundamente a sua rejeição liminar, nos termos do artigo 17, §8o, da Lei de Improbidade Administrativa.
Cite-se os requeridos para, querendo, apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no artigo 17, §9o, da Lei de Improbidade Administrativa, na forma do Código de Processo Civil, aplicável a este feito. (id. 31370651 – autos de origem).
Os Requeridos Jovelino Ferreira de Souza, Amós Medeiros do Santos, Rubens Ventura, Adir de Souza Leite, Israel Sebastião Tenório, Fátima Pereira Matos Barbosa, Jorge Paulo de Jesus Santana, Luciana Batista da Silva, Valentim Aparecido dos Santos, Manoel Albuquerque Pereira, Maxsuelber Ferrari, Verônica Maldonado Vieira, Adriana Aparecida Luiz Segantini, Carlos André de Morais Angola, Donizete Gonçalves Mendes, Fernandes Gil dos Santos, Francisco de Jesus Bueno, Ilson Pereira Rosa, José Fernandes de Lima, José Luiz Dias, Jorge Vittorazzi, Gislei da Rocha Lopes, Maria Manea da Cruz, Gilson Borges, Márcio Gomes Jardim, Paulo Vitor da Silva Almeida, Geraldo de Araújo Barbosa e Lindomar Pereira de Oliveira interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021527-21.2020.811.0000, questionando o recebimento da inicial.
O referido RAI foi julgado por este Colegiado, sendo o Juízo singular comunicado da decisão em 01/04/2021 (id. 52557233 - autos de origem).
Diante disso, prolatou a decisão, determinando que as partes especifiquem as provas que pretendiam produzir, visto que não houve a apresentação de contestação pelos Requeridos que ingressaram com o RAI alhures mencionado.
Feitas essas considerações, registro que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece concessão, uma vez que a probabilidade de provimento do presente Recurso é duvidosa, pois os Recorrentes foram intimados pessoalmente da decisão que recebeu a inicial da ACP e citados para apresentarem a contestação, mas permaneceram inertes.
Ademais, é sabido que a simples interposição do Recurso de Agravo de Instrumento não implica a suspensão automática do trâmite do processo de origem, já que, em regra, este recurso não tem efeito suspensivo.
Dessa forma, em vista de os Recorrentes terem sido citados para contestarem a ação e terem deixado transcorrer o prazo, é evidente que o decisum recorrido mostra-se acertado.
Assim, não preenchidos os requisitos legais exigidos, penso que o pleito de antecipação da tutela recursal não deve ser concedido.
Anoto que a presente decisão não vincula o julgamento do mérito deste Recurso.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal pretendido, por Jovelino Ferreira de Souza e Outros.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.